Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Deficiência da defesa. Prova. Dano material.
1 - Não há deficiência na defesa se a Defensoria Pública, que defendeu a acusada, participou ativamente de todos os atos processuais, inclusive da audiência, apresentou defesa e alegações finais.
2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
3 - Submetida ao teste de alcoolemia – que resultou positivo -, a cópia ilegível do exame não afasta a certeza da condenação se as declarações dos policiais, de que a acusada conduziu veículo em estado de embriaguez, é corroborada pela confissão da vítima e a confirmação dessa de que se submeteu ao exame e esse resultou acima do máximo permitido por lei.
4 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
5 - Não provado que a acusada – condenada por conduzir veículo sob a influência de álcool - foi quem deu causa ao acidente e, portanto, ao prejuízo sofrido pela vítima, afasta-se a indenização fixada a título de danos materiais.
6 - Apelação provida em parte.